Tribunal: TJDFT
Processo: 0725774-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725774-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: SOUZA PIZZARIA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, em execução de título extrajudicial proposto pela ora agravante em face de SOUZA PIZZARIA EIRELI, indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 28054659, págs 159/160). A agravante alega, em suas razões (ID 28053653), que não existe impedimento para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois, quando processado, com a intimação do sócio da empresa devedora, poderá ser analisado o preenchimento dos requisitos para o deferimento de medida que atinja os sócios. Argumenta que há evidências do abuso da personalidade jurídica pela sociedade empresária executada, tendo em vista que as diligências para a satisfação do crédito foram infrutíferas porque a agravada não possui bens e não foi localizada em seu endereço comercial/fiscal. Aduz que, no cadastro da Receita Federal, a empresa está com situação cadastral “baixada” pela extinção voluntária desde 13/05/2020, após a citação na presente ação executiva, caracterizando a dissolução irregular porque não foram quitados os débitos. Defende que ocorreu a extinção voluntária dolosa e irregular das atividades empresariais da pessoa jurídica agravada, com a deliberada intenção de lesar os seus credores, violando-se o artigo 1.102 e seguintes, do Código Civil, especialmente quanto ao disposto no artigo 1.108, do referido diploma legal. Ressalta que a execução deve ser promovida no interesse do credor, segundo os Princípios da Cooperação e da Efetividade Jurisdicional, e que deve ser garantido o direito da tutela satisfativa pelo Juízo. Sustenta que a probabilidade do direito pleiteado foi demonstrada com o inadimplemento da obrigação, a inexistência de bens penhoráveis, a ausência de localização da devedora e a extinção voluntária que caracterizam o abuso da personalidade jurídica Alega que o periculum in mora está presente porque a demora vai resultar em fracasso na execução, tendo em vista que foi determinada a suspensão do processo pela inexistência de bens e a parte agravada não mostra interesse em quitar a dívida. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja concedida a tutela de urgência, com a determinação de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida, com a realização da pesquisa e do bloqueio dos bens da sócia da executada por meio de SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite da dívida Preparo regular nos ID 28054665. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pela agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação de eventual fracasso na execução porque a agravada não mostra interesse em quitar o débito. Além disso, durante a suspensão do processo determinada pela ausência de bens do devedor (inciso III, artigo 921, do CPC), o prazo prescricional permanece suspenso, portanto, não se verifica perigo de dano para a agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Tendo sido citada/intimada a agravada, sem, contudo, ter se manifestado, não possuindo ainda patrono nos autos, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões em cartório, nos termos do artigo 346 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora